Tribunal: TJMT
Processo: 1009826-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009826-34.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NET INFO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 07.051.674/0001-64 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (EMBARGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTE DE AZEVEDO RITTER MARTINS - CPF: 011.626.843-30 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1009826-34.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: NET INFO TECNOLOGIA LTDA

EMBARGADA: NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
NET INFO TECNOLOGIA LTDA
de sentença proferida em Ação Declaratória de Existência de Contrato Tácito c/c Indenização por Rescisão Antecipada n.o 1009826-34.2017.8.11.0041 da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra a
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 139404737).

A embargante diz, em suma, que deve “
ser sanada a omissão aos arts. 51, §3o c/c 104, I do Código Civil e 18 do CPC, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos para invalidar a manutenção do contrato celebrado com a empresa que encerrou suas atividades com baixa do CNPJ em 2015 para afastar a obrigação de pagar a cláusula penal de vencimento antecipado do contrato celebrado em 01/07/2014 com a empresa Apelada, dando provimento à apelação para reformar a sentença de 1o grau e declarar a existência do contrato tácito celebrado em 01/07/2014, condenando a Apelada a indenizar o Apelante/Embargante a indenizar a cláusula penal e a o aviso prévio da rescisão antecipada nos termos dos pedidos da exordial, invertendo o ônus da sucumbência”.

Assevera que, “
Se o contrato celebrado de 2011 foi distratado a pedido da testemunha que é o gerente de contratos da Apelada, em 27/06/2014 quando ainda não havia sido encerrada a outra empresa, e a Apelante/Embargante prestou serviços por quase dois (02) anos com base no contrato sub judice firmado em 01/07/2014 (id 5818768, p. 4-12 e id 16337030), enviando as notas fiscais entre 01/07/2014 (id 5818800) e 16/03/2016 (id 5818806) só há amparo no contrato sub judice firmado em 01/07/2014 (id 5818768, p. 4-12 e id 16337030), pois, repita-se, o contrato firmado em 28/10/2011 (id 16337029) além de ter expressamente solicitação de distrato foi estabelecido com a NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA inscrita no CNPJ 01.534.080/0117-58, e, aquela empresa foi extinta em 12/01/2015 (id 5818760).”

Defende que “
O contrato enviado por e-mail em 02/07/2014 ao Sr. Aurelino – responsável da Apelada – e pelo malote interno da empresa servem no mínimo à condição do art. 427 do Código Civil como proposta vinculativa
.”

Sustenta que “
a Apelada aceitou tacitamente o novo contrato, porque manteve a relação jurídica iniciada com a Apelante por longos dois (02) anos em razão das novas condições por ela estabelecidas
”.

Dispõe que “
A Apelada não impugnou o valor cobrado a título de indenização pela Apelante/Embargante, o que atrai a incidência do art. 341 do CPC e os efeitos da confissão ficta”.

Expõe que “
A conduta da Apelada em negar a existência do contrato firmado em 01/07/2014 com a Apelante/Embargante, justificando a prestação de seus serviços com o contrato firmado com outra empresa, que foi extinta desde 12/01/2015, configura o Ato Ilícito para obrigar-lhe indenizar a Apelante
.”

Prequestiona os artigos referentes à matéria e pede o acolhimento dos embargos com efeito modificativo (id. 148660660).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 149615173).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
NET INFO TECNOLOGIA LTDA
de sentença proferida em Ação Declaratória de Existência de Contrato Tácito c/c Indenização por Rescisão Antecipada n.o 1009826-34.2017.8.11.0041 da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra a
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 139404737).

A parte embargante pretende rebater novamente os fatos, e o acórdão é claro em seu entendimento, de que: “[...] O dito pelas testemunhas, no sentido de a Novo Mundo não ter assinado o contrato, deixa claro que não tinha interesse em renovar os seus termos, senão o teria assinado, tal como o distrato, já que pretendia contratar outra empresa para prestar os mesmos serviços da apelante, e acabou contratando. [...]
Não se pode presumir eventual aceitação daquilo que está em contrato assinado unilateralmente, apenas pela parte Net Info, bem como suas consequências contra àquele que não subscreveu seus termos. [...]
Depreende-se que, nos contratos com a Novo Mundo, não se tinha cláusulas que a vinculavam por muito tempo com o contratado, e isso pode ser observado muito bem com contrato de 2011, em que a cláusula 7 dispõe que podia ser rescindido a qualquer tempo, com comunicação com 30 dias de antecedência: [...] Soma-se a isso que, apesar de ter havido a alteração contratual da empresa “Novo Mundo”, com baixa do CNPJ daquela que contratou em 2011, é fato que são do mesmo grupo econômico, sedes e filiais, de modo que se agarrar à baixa do CNPJ seria desconsiderar a teoria da aparência e da verdade real, qual seja de que a “Novo Mundo” tem várias empresas, mas referente ao mesmo grupo, e que os serviços continuaram sendo ao grupo “Novo Mundo”. [...]”.

Eis o voto:

“[...] Do que se verifica dos autos, a parte apelante requer que seja aplicada a tese de aceitação tácita do distrato referente ao contrato de 2011 com a NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA e do novo contrato de 2014 com a apelante NOVO MUNDO
AMAZÔNIA
MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.

Seu interesse, com isso, é ver aplicado os termos do novo contrato, elaborado em 2014, em que há cláusula de duração de 3 anos da prestação de serviço pela parte autora, de manutenção em tecnologia da informação, serviços de correção no sistema operacional, dentre outros, além da aplicação da multa, já que a “Amazônia” rescindiu o contrato em 2016 (antes dos 3 anos), com base naquele contrato, de 2011.

O instrumento contratual e a assinatura servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, admitindo-se a existência da contratação quando anuída pela assinatura.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, via de regra.

A testemunha Frederico disse que a Rodrigo, representante da parte autora, prestava serviços à Novo Mundim Móveis; que foi trocada para Novo Mundo Amazônia; que o contrato foi trocado; que trabalhava pra Novo Mundo; que era estagiário, depois no administrativo, e após era operador de teleprocessamento; que Rodrigo prestava serviços desde que entrou na empresa; a Novo Mundo Móveis foi extinta em torno de 2014, se tornando Novo Mundo Amazônia; que fizeram contrato com a Novo Mundo Amazônia e o Rodrigo continuaria continuando os serviços; que Rodrigo continuou a prestar serviços; que Rodrigo emitia NF à Novo Mundo Amazônia; que tinha acesso dos e-mails do administrativo; que Aurelino era responsável, na Novo Mundo; que o contrato tinha tempo de 3 anos; que a rescisão foi feita antes do prazo mínimo; que a Novo Mundo não efetuou pagamento por rescisão antecipada; que o suporte oferecida pela parte requerente era em todo o Mato Grosso; que a Novo Mundo concordou com o contrato; que ela ficou segurando o contrato em mãos, pois havia possibilidade de terceirização dos serviços; que ela segurou o contrato, ‘enrolando’ para não assinar o contrato; que o contrato ficou nas mãos de Nobre e Aurelino, mas sem assinatura.

A testemunha Aurelino afirmou que Rodrigo enviou contrato; que a testemunha trabalhava como analista de suporte, cargo de gerência de contratos; que recebeu o contrato em 2014 ou 2015; que o contrato ficou em gaveta, pois Adolfo estava contratando uma empresa, multinacional, que englobava todos os contratos das empresas Novo Mundo “Móveis” ou “Amazônia”; que fizeram outros contratos com essa empresa, contrato maior; que o contrato ficou em análise por 50 dias, no máximo 2 meses; que Rodrigo ficou prestando serviços e recebeu por isso; não sabe se o contrato tinha prazo; que foi fechado contrato com essa multinacional e encerrou todos os outros contratos; que não sabe se tinha contrato anterior, pois apenas participou dos contratos a partir de quando passou a trabalhar na empresa Novo Mundo; que contratos com outras empresas eram grandes ou pequenos; que o maior cuidado eram com os cancelamentos; que a tecnologia muda rápido, de modo que não se podia manter um contrato só por muito tempo; que a regra era que os contratos viessem com cláusula de cancelamento com 30 dias ou com aviso prévio; que assim que eram instruídos; que não se lembra do teor do contrato, pois saiu há 3 anos do seu testemunho judicial; que desconhece a devolução do contrato, se foi assinado ou não; que não se recorda; que, se é o último contrato, não foi assinado.

O dito pelas testemunhas, no sentido de a Novo Mundo não ter assinado o contrato, deixa claro que não tinha interesse em renovar os seus termos, senão o teria assinado, tal como o distrato, já que pretendia contratar outra empresa para prestar os mesmos serviços da apelante, e acabou contratando.

Nos termos do art. 221 do CC/02, “
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens
, prova as obrigações convencionais de qualquer valor
; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se pode presumir eventual aceitação daquilo que está em contrato assinado unilateralmente, apenas pela parte Net Info, bem como suas consequências contra àquele que não subscreveu seus termos.

O CC:

“Art. 111. O silêncio importa anuência,
quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.
”

O distrato não foi assinado, bem como o novo contrato, e a continuidade da prestação dos serviços ou relação entre as partes, neste período, entendo que estava sob a égide do antigo contrato.

Não recebendo o contrato assinado, caberia a requerente, quem sabe, suspender a prestação dos serviços, e aferir se realmente os termos do novo contrato que elaborou,
e alterou os termos unilateralmente
, seriam aceitos pela “Amazônia”. Mas não o fez.

O contrato de 2011 não tinha prazo de validade. A cláusula 7 estabelece prazo indeterminado. Também não tinha multa. Este foi assinado por ambos (id. 139399042, p. 11).

O novo contrato foi alterado pela apelante, contendo prazo de 3 anos, na cláusula 7, e multa por descumprimento, mas não tem a assinatura da requerida, apenas do requerente (id. 139399039, p. 07).

Eventual aceitação tácita existe quando o contrato tem a assinatura e cláusula de renovação automática, por exemplo. Nesta hipótese, terminado o prazo inicialmente entabulado e sendo renovado, tacitamente é aceito por ambas as partes. Mas não se pode reconhecer a aceitação
quando há alteração do contrato anterior,
ainda mais quando fere os interesses e a esfera de direito daquele que não assinou, bem como costume.

O costume deve ser respeitado no caso.

Isto porque, a testemunha Aurelino destacou “que contratos com outras empresas eram grandes ou pequenos; que o maior cuidado eram com os cancelamentos; que a tecnologia muda rápido, de modo que
não se podia manter um contrato só por muito tempo
;
que
a regra
era que os contratos viessem com cláusula de cancelamento com 30 dias ou com aviso prévio; que assim que eram
instruídos
”.

Depreende-se que, nos contratos com a Novo Mundo, não se tinha cláusulas que a vinculavam por muito tempo com o contratado, e isso pode ser observado muito bem com contrato de 2011, em que a cláusula 7 dispõe que podia ser rescindido a qualquer tempo, com comunicação com 30 dias de antecedência:

“O prazo de duração deste Contrato é indeterminado, podendo as partes rescindi-lo a qualquer tempo, devendo assim informar por escrito, faz, telefone ou e-mail, o cancelamento com 30 dias de antecedência” (id. 139399042, p. 11).

O novo contrato, elaborado pela requerente, era diferente do comum, pois tinha prazo de 3 anos, o que difere do costumeiramente feito pela Novo Mundo, de modo que a aceitação tácita dos seus termos fica vedada, sendo necessária a aceitação expressa.

O art. 113 c/c art. 432 do CC:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
e os usos do lugar
de sua celebração.”

“Art. 432.

Se o negócio for daqueles em que não seja
costume
a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa.”

Neste sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TÁCITA. PARTES QUE DURANTE MAIS DE UMA DÉCADA REALIZARAM NOVAS CONTRATAÇÕES POR MEIO ESCRITO, UTILIZANDO O MEIO TÁCITO SOMENTE PARA RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS.
COSTUME ENTRE AS PARTES QUE DENOTA QUE NOVA CONTRATAÇÃO NÃO PODERIA SE DAR POR MEIO TÁCITO, MAS SOMENTE POR ESCRITO
. ART. 113 E 432 DO CÓDIGO CIVIL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 12a C. Cível - AC - 1725607-0 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins - Unânime - J. 21.02.2018).

Certamente que a questão seria tratada diferente se, em primeiro contrato, não havendo assinatura, a Novo Mundo aceitasse
os serviços
da requerente. Daí sim, mesmo sem assinatura, a Novo Mundo teria aceitado tacitamente o contrato, pois seria verdadeiro venire contra factum proprium.

Entretanto, o caso dos autos é diferente, pois
tinha contrato anterior
com empresa do mesmo grupo, o contrato não foi rescindido, pois não houve assinatura, e o novo contrato também não tinha rubrica. Assim, a continuidade dos serviços aceitos pela Novo Mundo o foi pelo contrato anterior, aquele vigente (não distratado), e o novo contrato altera o costume, não havendo se falar em aceitação tácita.

Soma-se a isso que, apesar de ter havido a alteração contratual da empresa “Novo Mundo”, com baixa do CNPJ daquela que contratou em 2011, é fato que são do mesmo grupo econômico, sedes e filiais, de modo que se agarrar à baixa do CNPJ seria desconsiderar a teoria da aparência e da verdade real, qual seja de que a “Novo Mundo” tem várias empresas, mas referente ao mesmo grupo, e que os serviços continuaram sendo ao grupo “Novo Mundo”.

Neste sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS E BALCÕES REFRIGERADOS FEITOS SOB MEDIDA. APELAÇÃO GARDS ROOFTOP BAR LTDA - ME. ATRASO NA ENTREGA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO DA SUA EXISTÊNCIA EVIDENCIADO. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM AS LIGAÇÕES PATRIMONIAIS E PESSOAIS ENTRE AS EMPRESAS. ENDEREÇO, RELAÇÃO DE PARENTESCO E MESMO SÓCIO ADMINISTRADOR DE TODAS AS EMPRESAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.RECURSO PREJUDICADO.’ (TJPR - 5a C. Cível - 0034600-94.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 30.08.2021)

Assim, não vejo motivos a se alterar a sentença, que deve ser mantida em seus termos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022